Tribunal: STF
Processo: HC 180064
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Registro, inicialmente, que o impetrante impugna decisão monocrática proferida em 16.12.2019 e apresenta, neste writ, debate relacionado ao COVID-19. Desse modo, trata-se de controvérsia não analisada no acórdão impugnado, de modo que a apreciação nesta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    É que, surgido fato novo, cabe ao impetrante formular seu pedido no Juízo de primeiro grau e, se inexitoso, socorrer-se no Tribunal de Justiça, vez que não cabe a esta Corte conhecer de pedido cujo fundamento não tenha sido submetido à análise de Tribunal Superior.
    Frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Há, todavia, uma alegação da defesa que chama a atenção: “Em que pese julgado em dezembro de 2019, até a presente data não há a divulgação do acórdão, impedindo à Defesa Técnica do paciente que possa submeter tal posicionamento ao escrutínio dos Tribunais Superiores sem desafiar a famigerada Súmula 691.”
    Com efeito, se persistente até a presente data, é uma demora injustificável, que causa sérios prejuízos ao paciente.
    Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração, mas determino ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, independentemente da contagem do prazo, disponibilize a íntegra do acórdão proferido nos autos do HC 0060789-96.2019.8.19.0000, no prazo de cinco dias.
    Determino ao Juízo de primeiro grau, ainda, que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    No mais, aguarde-se o julgamento do agravo regimental interposto. 
    Intime-se via DJe. Comunique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente